Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. JURISPRUDENCIA. VENDA DE AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Expostos os fatos, o juiz aplicará o direito, ainda que a parte não tenha dado a qualificação jurídica correta (“narra mihi factum dabo tibi jus).
2. A restituição por enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) tem caráter subsidiário, uma vez que, consoante o art. 886 da lei substantiva, “não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”. E em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, cumpre apurar a responsabilidade pelas perdas e danos.
3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade pelo inadimplemento contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02), que prevê o prazo de dez anos para o exercício da pretensão reparatória (EREsp 1280825/RJ).
4. O dano moral não se configura diante do mero inadimplemento contratual, conforme remansosa jurisprudência pátria. É necessário que se irradie para a esfera dos direitos da personalidade. O inadimplemento contratual – embora seja um ato ilícito - não se revela bastante para gerar dano ao direito imaterial.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.